Tribunal: TJMT
Processo: 0006793-94.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006793-94.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE CARLOS FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 003.525.591-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826/03).

CONDENAÇÃO.

RECURSO DEFENSIVO
.
PENA-BASE
. REDUÇÃO MEDIANTE A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

IMPROCEDÊNCIA. AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA VALORAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. SANÇÃO BASILAR ESTABELECIDA EM
QUANTUM
COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não cabe o redimensionamento da pena basilar para que a dosagem de cada circunstância judicial desabonada se dê na fração de 1/6 sobre o mínimo da pena abstratamente cominada no tipo penal incriminador, uma vez que
a fixação da pena-base se submete à discricionariedade fundamentada do julgador, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da legalidade do critério

utilizado.

2.
In casu
, o aumento da pena-base em seis meses de reclusão acima do mínimo legal ocorreu em face d
a apreensão de significativa quantidade de munições diante das circunstâncias do crime (art. 59 do CP), o que influencia na gravidade concreta do delito
, sendo observados os
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da motivação das decisões judiciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jean Carlos Figueiredo dos Santos
foi condenado pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
., pela autoria do crime de
Disparo de arma de fogo
(art. 15 da Lei n. 10.826/03), à pena de
2 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 dias-multa
, no valor unitário mínimo (Id.
88895973).

Em suas razões recursais, o apelante postula a reforma da dosimetria penal, na 1a fase da pena, a fim de que seja
aplicada a
fração de 1/6 sobre a pena mínima
cominada em abstrato ao delito,
em virtude da presença de
uma circunstância judicial desfavorável
, pois o aumento promovido pelo Juízo estaria desproporcional (Id.
88895986
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
88895994
).

Por sua vez,
a douta

Procuradoria-Geral de Justiça,

em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue (Id.
91512477
):

“Acusado condenado nas penas do crime descrito no artigo 15,
caput
da Lei 10.826/03, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 15 dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer a readequação da pena-base – Alegações improcedentes – Pena-base aplicada de forma correta – Gravidade concreta do delito – Incabível a aplicação da pena-base no mínimo legal – Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021